Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-02.2024.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002127-02.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL DE SOUSA ALVES - CPF: 033.336.903-30 (APELADO), DAWISON JOREU DA SILVA - CPF: 030.969.661-50 (ADVOGADO), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (APELANTE), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Consórcio. Negativa de liberação de carta de crédito. Contemplação por lance. Restrição creditícia preexistente. Abusividade reconhecida. Dano moral configurado. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos por administradoras de consórcio contra sentença que as condenou à liberação de carta de crédito e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O autor, após contemplação por lance, teve a liberação do crédito negada sob o fundamento de possuir restrições cadastrais (nome negativado) e baixo score.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa integrante do mesmo grupo econômico possui legitimidade passiva com base na teoria da aparência; (
ii
) verificar se a negativa de liberação de carta de crédito a consorciado contemplado, sob justificativa de restrição creditícia preexistente, configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação; e (
iii
) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, em relações de consumo, as empresas que integram o mesmo grupo econômico e utilizam a mesma logomarca respondem solidariamente perante o consumidor (Teoria da Aparência).

4. A responsabilidade das administradoras de consórcio é objetiva (art. 14, CDC). A negativa de liberação do crédito após o recebimento de lances vultosos de consumidor já negativado viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, configurando comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

5. É abusiva a cláusula que impõe desvantagem exagerada ao consorciado, condicionando a entrega do bem a critérios de risco não informados de forma clara e destacada no momento da adesão ao contrato.

6. A frustração da legítima expectativa do consumidor, que se vê privado do crédito após o investimento de recursos e a contemplação, ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

7. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros pedagógico e compensatório, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. As empresas de um mesmo grupo econômico que se apresentam ao consumidor sob logomarca similar respondem solidariamente por danos ao consorciado. 2. É abusiva a recusa na liberação de carta de crédito a consorciado contemplado sob o fundamento de restrição creditícia, quando tal condição não foi informada de forma clara no ato da adesão ou quando a administradora aceita o pagamento de lances e parcelas de consumidor já negativado."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 51, IV; Lei no 11.795/08.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 1024539-04.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15/05/2024; TJMT, AC 1006867-54.2021.8.11.0040, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. e CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de "Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais", ajuizada por DANIEL DE SOUSA ALVES contra as apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

O juízo de origem determinou a liberação da carta de crédito no valor atualizado de R$ 73.705,91 ou, subsidiariamente, a devolução do lance de R$ 20.741,82 e o estorno do lance embutido, além de condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A decisão fundamentou-se na falha do dever de informação e transparência, por entender que as rés não comprovaram a entrega do contrato completo ao autor e agiram de forma contraditória ao aceitar a adesão e lances de consumidor que já possuía restrições creditícias preexistentes, negando a liberação do crédito apenas após a contemplação. As rés foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento de análise de crédito pós-contemplação, asseverando que tal prerrogativa visa preservar a saúde financeira do grupo
consorcial
, conforme preceitua a Lei no 11.795/08.

Aduz que o apelado possui baixo score e restrições financeiras expressivas que justificam a negativa de liberação.

Defende, ainda, que o dever de informação foi plenamente cumprido, uma vez que a proposta de adesão assinada pelo autor previa expressamente a necessidade de análise de crédito e garantias.

Enfatiza a inexistência de danos morais, classificando o ocorrido como mero dissabor contratual.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A apelante CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, por sua vez, assevera preliminarmente sua ilegitimidade passiva ad causam, enfatizando que não é a administradora do grupo em questão e não possui vínculo contratual com o autor, visto que o produto foi comercializado exclusivamente pela XS5 a partir de 2021.

Sustenta que a sentença foi omissa quanto à distinção de personalidades jurídicas e ramos de atuação entre as empresas do grupo.

No mérito, adere aos argumentos de inexistência de falha na prestação do serviço e de ausência de nexo causal para a condenação em danos morais.

Pede o acolhimento da preliminar para sua exclusão do feito ou a reforma integral do julgado.

O apelado, em sede de contrarrazões, refuta integralmente as razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença em sua totalidade.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva (CNP Consórcio)

A apelante CNP CONSÓRCIO S.A. suscita sua ilegitimidade passiva, alegando inexistência de vínculo contratual com o autor. Todavia, a preliminar deve ser rejeitada.

Primeiramente, impõe-se consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza estritamente consumerista. A administradora de consórcios enquadra-se no conceito de fornecedora de serviços (art. 3o, §2o, do CDC), enquanto o
consorciado figura
como destinatário final da prestação (art. 2o, caput, do CDC).

Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do CDC:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Ademais, aplica-se a Teoria da Aparência, pela qual empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, que se apresentam ao consumidor sob logomarca similar ou em parceria comercial, respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE VEÍCULO/MOTOCICLETA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA POR AMBAS AS PARTES - REJEIÇÃO - MÉRITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO - CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO DA CARTA - IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA CARTA - AUSÊNCIA DE FIADOR - RECUSA INJUSTIFICADA - EXIGÊNCIAS NÃO INFORMADAS - FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor. Para que se configure a obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. Se ficou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços pelas apelantes em virtude da recusa injustificada de liberação da carta de crédito contemplada, fica evidenciado que as apelantes apresentaram um produto como mais vantajoso, apenas para concretização da venda da cota e, posteriormente, dificultaram a efetiva aquisição do bem, o que certamente causou dano moral a autora, que se viu privada de seu direito de usufruir da motocicleta contemplada e razão das condições desproporcionais que lhe foram impostas à posteriori. Considerando o grau de culpa da requerida, tenho que a redução do valor a título de danos morais para R$6 .000,00 (seis mil reais) se revela razoável, mormente se considerarmos a responsabilidade solidária das apelantes." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024539-04.2023.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

-
Do Mérito

Por se tratar de uma relação de consumo,
a responsabilidade das apelantes é objetiva, fulcrada na Teoria do Risco do Empreendimento. Tal instituto prescinde da perquirição de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a demonstração do ato ilícito (falha), do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso vertente, a controvérsia gravita em torno da negativa de liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado por lance, sob o fundamento de existência de restrição creditícia. Todavia, a conduta das rés vulnera o núcleo essencial dos direitos do consumidor, conforme se demonstrará.

O primeiro aspecto relevante diz respeito ao Dever de Informação (Art. 6o, III, CDC)
. No decorrer da instrução processual, não restou comprovado que o autor foi advertido de forma clara, precisa e destacada, no ato da adesão, de que restrições cadastrais preexistentes constituiriam óbice intransponível à fruição do crédito, mesmo após a contemplação e o pagamento do lance.

Ademais, verifica-se afronta à Vedação às Cláusulas Abusivas (Art. 51, IV, CDC). É manifestamente abusiva a disposição que impõe ao consumidor desvantagem exagerada, ferindo a equidade contratual. As administradoras, ao aceitarem as parcelas e o vultoso lance de um consumidor já negativado para, somente após o recebimento dos valores, alegar incapacidade financeira deste para receber o prêmio, incorrem em comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando a boa-fé objetiva.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO APÓS LANCE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE NOME NEGATIVADO NO SERASA – CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ANÁLISE DE RISCO ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE SUPORTADO PELAS DEMANDADAS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS, COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBIAL – RECURSO PROVIDO. Considerando que a parte autora havia liquidado 86% (oitenta e seis por cento) do valor total do consórcio, quando da contemplação, revela-se abusiva a conduta das requeridas que após sugestão de lance nega a emissão da carta de crédito em decorrência de negativação no nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, por violar a boa-fé objetiva contratual e frustrar a finalidade do pacto (inteligência dos
arts
. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, ambos do CDC). Resta clara a aflição enfrentada pela parte autora que ficou impossibilitada de adquirir o automóvel após ser contemplado, até mesmo porque a carta de crédito só foi liberada após o adimplemento total da obrigação, configurando, portanto, o dever de reparação moral em decorrência da prestação defeituosa do
serviço.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006867-54.2021.8 .11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO - CONSUMIDOR CONTEMPLADO POR SORTEIO - RECUSA DA ADMINISTRADORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - CONDICIONA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO À NOVAS GARANTIAS - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da administradora de grupo de consórcio que recusa a liberação da carta de crédito em favor de consorciado contemplado, ao argumento de que há restrição cadastral ao seu nome ou de que há necessidade de apresentação de novas garantias, máxime porque a condição financeira do consumidor já foi analisada - e aprovada - no momento da adesão ao grupo. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta
abusiva. (
TJ-MT - AC: 10215221120228110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – NÃO LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Considera-se abusiva a disposição contratual que condiciona a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado à inexistência de restrição creditícia em nome dele. II - A negativa de liberação da Apelante ofende a boa-fé objetiva, o pacta sunt servanda e o princípio da
razoabilidade.
III – Verificado o evento danoso, qual seja, a recusa, por parte da Administradora Apelante, a fornecer a respectiva carta de crédito ao consorciado, após a contemplação, em razão de ele encontrar-se com restrições cadastrais em seu nome, surge à necessidade da reparação por danos morais, não havendo cogitar-se sobre a prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilização civil pelo citado dano, mormente por tratar-se, no caso, de responsabilidade objetiva. IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido.
(TJ-MT - AC: 10086296820228110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

In
casu
, a apelante XS5 Administradora de Consórcios S.A. sustenta que o autor subscreveu Proposta de Adesão com referência expressa à entrega do contrato completo e disponibilidade deste em sítio eletrônico.

Contudo, não há nos autos prova inequívoca da efetiva entrega do instrumento contratual ao consumidor, tampouco de que este tenha sido instruído adequadamente sobre as condicionantes pós-contemplação. O documento de Id. 345035858 limita-se à proposta de adesão, sendo insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever de transparência.

Destarte, a conduta das apelantes configura nítida falha na prestação do serviço
. O produto foi comercializado sob a tônica de sua vantajosidade, mas teve sua eficácia obstada por exigências que, por não terem sido informadas oportunamente, ferem a boa-fé e a legítima expectativa do consumidor.

Quanto ao dano moral,
é imperioso reconhecer que a conduta das apelantes excedeu os limites do exercício regular de um direito. Uma vez ocorrida a contemplação do autor/apelado e adimplido o lance correspondente, a negativa injustificada de entrega da carta de crédito frustrou a legítima expectativa do consumidor, ferindo direitos da personalidade.

Assim, para além da obrigação de fazer consistente na expedição da carta de crédito, restou configurada a falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, o dever de reparação por parte das recorrentes. A gravidade da situação, em que o consorciado se vê privado do bem após meses de investimento e confiança no sistema de consórcio, ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, gerando o dever de indenizar, conforme acertadamente disposto na sentença fustigada.

Quanto ao pleito de redução do quantum
indenizatório, é cediço que a finalidade da indenização é, simultaneamente, compensatória e educativa. O valor deve ser arbitrado mediante a análise do caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, sem olvidar o caráter pedagógico da medida.

Portanto, a indenização deve ser fixada em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos. Sob essa ótica, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fixado pelo juízo de origem, coaduna-se perfeitamente com a jurisprudência desta Corte em casos análogos, atendendo aos parâmetros de moderação e ao caráter punitivo-pedagógico necessário à espécie, não comportando a redução pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento aos
recursos, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026